Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702629-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: SARA TEREZINHA NASR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão de ID 111188097, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por SARA TEREZINHA NASR, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a ré custeie a integralidade dos procedimentos indicados pelo médico assistente, sob pena de multa. Afirma, em suma, que os procedimentos cirúrgicos apontados não são de natureza urgente; que a cirurgia reparadora pós-bariátrica é de natureza exclusivamente estética e não funcional; que não consta do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS; que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o mencionado rol é taxativo. Pede, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão da autorização para realização dos procedimentos cirúrgicos mencionados. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Custas recolhidas (ID 32279002). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, foi comprovada a indicação médica da necessidade de cirurgia reparadora, para corrigir deformidades originadas de cirurgia bariátrica (mamoplastia pós-cirurgia bariátrica e dermolipectomia abdominal), na forma descrita no laudo de ID 111066484. Em razão disso, se mostra obrigatória a cobertura do plano de saúde, por se tratar de procedimento cirúrgico com finalidade reparadora, necessário e complementar à cirurgia bariátrica, e não de procedimento meramente estético, como alega o agravante. No laudo médico que subsidiou o pedido, o médico assistente destacou a urgência dos procedimentos, ressaltando que devem ser realizados “com brevidade, pois a paciente apresenta diagnósticos que causam risco à saúde” (ID 111066484). Portanto, a previsão de não cobertura do procedimento em exame revela-se abusiva, pois contrária à própria finalidade da pactuação de plano de saúde, qual seja, a proteção à saúde e à vida. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que “as cirurgias plásticas em paciente pós-bariátrica foram prescritas ao agravado-autor em caráter de urgência, em razão do grande volume de pele e flacidez severa difusa, as quais apresentam caráter de procedimento necessário e não estético, razão pela qual o plano de saúde deve prestar cobertura. Mantida a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. (Acórdão 1317672, 07462248520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021). Sobre a circunstância do procedimento cirúrgico pretendido pela parte não constar no rol estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que “apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998. (AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Apreciado o pedido de natureza urgente, é necessário registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça noticiou a afetação da questão discutida nos autos ao rito dos recursos repetitivos TEMA 1069 do STJ, que possui a seguinte controvérsia: "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP)". Vale ressaltar que houve determinação, pela referida Corte, de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (artigo 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Desse modo, suspendo o curso do agravo de instrumento, até julgamento final dos Recursos Especiais em referência, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1069). Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora